Tribunal: TJSP
Processo: 1005310-19.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Atraso na entrega do imóvel - Rescisão – Contrato coligado de financiamento com a Caixa Econômica Federal – Litisconsórcio passivo necessário – Obrigatoriedade de inclusão na relação jurídica - Recurso provido para anular a sentença.